Tribunal: STF
Processo: ARE 1403772
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO (TFE). ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. TEMA 1.235 RG (ARE 1.370.232). AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ART. 80 CTN. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. TEMA 1.035 RG (ARE 990.094). DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF). AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento Exercício de 2014 Estação rádio base Lei Municipal nº 3750/1971 Tributo exigido conforme a natureza da atividade Inconstitucionalidade Fiscalização Poder de polícia Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade exercida no local Precedentes do STF, STJ e TJSP Sentença reformada, com inversão dos ônus da sucumbência Recurso provido“



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, I, e 145, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Pleno, examinando o ARE 1.370.232, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 1.235), consignou ser “inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)“ (DJe de 13/9/2022).



     



    Forçoso reconhecer que se o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de “Estações de Rádio Base”, consectariamente, não lhe compete a cobrança da taxa pelo exercício regular do poder de polícia sobre tal atividade, mercê dos termos do art. 80 do Código Tributário Nacional, in verbis:  



      Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente